Tribunal: TJMT
Processo: 1022327-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022327-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal PJE n. 1009826-89.2021.811.0042, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo [arts. 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está assentada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 2) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 112660457].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de roubo majorado, praticado em coautoria com RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA [arts. 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal], ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Import Coin”, nesta Capital.
Na audiência de custódia realizada por videoconferência no dia 30 de janeiro de 2021, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade, e após parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento, verbis:
“[...] Conforme declarações prestadas nos autos, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de roubo qualificado, por, supostamente, ter efetuado roubo na empresa Import Coin, mediante o uso de arma de fogo e fazendo refém os funcionários da loja, fato este que ele confirmou a ser ouvido em delegacia de Polícia confessando a prática do crime de roubo que lhe é atribuído.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, tendo em vista a natureza e gravidade do delito, praticado com o emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça a pessoa, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o grau de periculosidade do flagrado, diante da forma de execução do delito, mediante premeditação, com várias conversas com o proprietário da empresa antes da prática do roubo e portando arma de fogo que foi utilizada juntamente com violência e grave ameaça contra os funcionários da loja, para concretizar o crime, portanto, uma pluralidade de condutas delitivas que, por certo, abala severamente a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
No caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade, sendo o fato fartamente noticiado na imprensa local.
[...]
Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade.
[...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...]” (doc. digital n. 112660461).
No dia 6 de dezembro de 2021, na audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública – assistindo o paciente –, requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, com estes argumentos:
“Consoante se observe da decisão interlocutória qual converteu o flagrante em preventiva, se constata que se deu em decorrência da gravidade do delito e, ai, não se está a falar da gravidade em abstrato, mas sim de um fato grave perpetrado pelo réu Paulo Henrique em que, apesar de nesta solenidade ter mencionado que jamais teria coragem de dar “uma gravata”, principalmente em uma mulher, todavia teve a coragem de rendê-las, colocá-las ao chão, anunciar o assalto, apontar a arma, logo, consoante se pode constatar, demonstra o acusado pelo referido comportamento, tratar de uma pessoa de periculosidade, até porque não se pode perder de vista que foi dissimulado em sua conduta criminosa ao passar como cliente fosse.
De mais a mais, a circunstância de ter encerrada a instrução não altera os fundamentos ensejadores da conversão do flagrante em preventiva.
Outrossim, o fato de uma eventual condenação dificilmente permanecia em regime fechado, segundo argumento defensivo, data vênia, não é ao que me parece diante das circunstancias dos fatos, e aqui adianto, como por exemplo, a premeditação revelada pelo increpado ao pedir emprestado a arma, ou seja, tinha intenção de cometer o crime, e essa ideia encontra bastante caracterizada, comparando com a motivação do delito, logo, terá essa circunstância judicial ser sopesada desfavoravelmente ao réu, da mesma forma as consequências do crime, basta verificar pelo depoimento emocionado prestado pela vítima Monica, onde, como não bastasse, poderia citar ainda como circunstância judicial desfavorável, a dissimulação, e sem mencionar o fato do caso de aumento de pena, qual seja, que é o concurso de pessoas, portanto, se utilizarmos as frações previstas pelo legislador e as aplicadas na pena base por esse magistrado, fácil concluir que ultrapassara a reprimenda de 8 anos, o que justificaria a fixação do regime de pena no fechado.
Por tais razões, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva” (doc. digital n. 112660460).
Não obstante a impetrante alegue a ausência de fundamentação na decisão constritiva e a ausência dos requisitos da prisão, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade dela, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva.
Como bem destacado nas decisões, a periculosidade do paciente está revelada pelo concurso de agentes [dois indivíduos], pela premeditação, ousadia e dissimulação [conversas prévias por WhatsApp com o dono do estabelecimento sobre diversos objetos de valor que estavam sendo vendidos no local] e em razão da intensa ameaça – rendendo os funcionários da loja e apontando a arma de fogo para a cabeça de um deles –, de modo que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO [...] ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo em via pública, à luz do dia (16h00min), o que gera, indubitavelmente, um sentimento de insegurança na sociedade, ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não havendo que se falar em liberdade provisória, de modo que, o decreto da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, em estrita observância a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal [...]” (TJMT, N.U 1005184-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [...] PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DENEGADA A ORDEM [...]
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do modus operandi do delito, pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo, além de grande prejuízo a vítima, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada” (TJMT, N.U 1015821-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.